Tribunal: TJMT
Processo: 1027448-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027448-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO - CPF: 060.474.121-90 (PACIENTE), Juízo de Querência/MT (IMPETRADO), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— TRÁFICO DE DROGAS — PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA —
AVENTADA NULIDADE DA CUSTÓDIA POR
EXCESSO DE PRAZO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL
— IMPROCEDÊNCIA — APLICAÇÃO DA LEI N. 11.343/06 À HIPÓTESE — PRAZOS LEGAIS OBSERVADOS PELO
PARQUET
— OFERTA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE TORNAM SUPERADAS EVENTUAIS ARGUIÇÕES CONCERNENTES A EXCESSO DE PRAZO — PRECEDENTES —

SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
— INOCORRÊNCIA —

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO —
ORDEM DENEGADA.

1.

Em se tratando da apuração dos crimes previstos pela Lei n. 11.343/06, devem ser observadas as disposições desse diploma no que concerne aos prazos para finalização das investigações e para propositura da ação penal, o que foi feito
in casu
, inexistindo qualquer ilegalidade a ser reconhecida por esta eg. Corte de Justiça.

2.

Ainda que assim não o fosse, é assente o entendimento jurisprudencial de que, ofertada e recebida a denúncia, restam superadas as arguições de excesso de prazo, pelo que, ainda assim, não seria cabível o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, nos termos colimados pelo impetrante.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1027448-45.2023.8.11.0000
– CLASSE CNJ 307 – COMARCA
DE QUERÊNCIA

IMPETRANTE:

Dr. JOÃO GUILHERME BARROSO QUINTINO

PACIENTE:

ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no bojo da Ação Penal n. 1001533-45.2023.8.11.0080 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente foi preso em flagrante delito na data de
29/08/2023
, vindo a ser o claustro pré-cautelar convertido em prisão preventiva em
30/08/2023
.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob a vertente de
excesso de prazo
, argumentando ter sido a denúncia ofertada apenas em
24/10/2023
, ou seja, aproximadamente 60 (sessenta) dias após a prisão do paciente, circunstância apta a eivá-la de
nulidade
, pois, na intelecção do impetrante, “
sem culpa do paciente, houve o tempo postergado de aproximadamente 60 (sessenta) dias, o qual aguardou preso sem mesmo ter iniciado a ação penal em seu desfavor, isto é, o início da ação penal foi extremamente dilatado sem sua culpa e de forma ilegal
”.

Adicionalmente, suscita a tese de
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, ostentando o paciente predicados pessoais favoráveis, não tendo sido, ademais, apreendida consigo grande quantidade de entorpecentes, dificilmente lhe seria imposto, em caso de condenação, o
regime fechado
para início de cumprimento de pena, pelo que se revelaria
desproporcional
sua reclusão preventiva.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 191205668).

Indeferida
a tutela de urgência vindicada (ID
191410165), foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 195541159.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 195631697).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido na prática do crime de
tráfico de drogas
.

Colhe-se da exordial acusatória que, em
29/08/2023
, por volta das 06h05min, em residência particular localizada na Rua Projetada C, n. 1885, no Bairro Nova Querência, no Município de Querência/MT, o paciente
tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, consistentes em 01 (uma) porção de massa bruta de 4,38g de
ecstasy
(metilenodioximetanfetamina) e 01 (uma) porção de massa bruta de 2,85g de
LSD
(dietilamida do ácido lisérgico).

Deflui dos autos que, na data, investigadores da Polícia Civil davam cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar que havia sido deferido no endereço residencial do denunciado, no bojo dos autos n. 1001341-15.2023.8.11.0080 (Pje).

Quando chegaram ao imóvel, os policiais localizaram o paciente dentro do banheiro, dispensando objetos no vaso sanitário e na pia, oportunidade em que conseguiram recuperar um celular danificado e uma embalagem
ziplock
contendo a porção de
ecstasy
.

Em sequência, se localizou, no interior de uma bíblia guardada no roupeiro, a porção de
LSD
. Além disso, foram apreendidos valores em cédulas amassadas, a totalizar a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como um caderno de anotações, a bem delinear o flagrante pela prática dos atos de narcotraficância.

Após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia realizada em
30/08/2023
,

o paciente teve o recolhimento pré-cautelar convertido em
prisão preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

01.

Da suscitada nulidade decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia

Como primeira vertente da insurgência, aduz o d. causídico se encontrar
eivada de nulidade
a prisão imposta ao paciente, em decorrência de malfadado
excesso de prazo
para oferecimento da denúncia, a qual teria sido proposta apenas em
24/10/2023
, ou seja, 54 (cinquenta e quatro) dias após a prisão do paciente, em ofensa ao
art. 46 do CPP
.

Todavia, ao que ressai dos elementos cognitivos jungidos ao
writ
e das informações da autoridade acoimada de coatora,
o
parquet

apresentou denúncia
em face do paciente em
24/10/2023
, sem que tenha ocorrido qualquer violação ao
art. 51, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06
,
aplicável ao caso
, conforme o qual o inquérito policial
poderá ser concluído em até 60 (sessenta) dias
, caso o indiciado se encontre preso.

Demais disso, após concluídas as investigações, o art. 54 do mencionado diploma dispõe que o
parquet
terá o subsequente
prazo de 10 (dez) dias
para requerer o arquivamento; requisitar as diligências que entender necessárias; ou oferecer denúncia.

Dito isso, a consulta aos autos originários revela que os autos foram remetidos pela d. autoridade policial ao
parquet
em
19/10/2023
, ao que se seguiu, por parte do i. órgão ministerial, requerimento de juntada do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, o que foi cumprido
na mesma data
pela d. autoridade policial. Ato contínuo, 05 (cinco dias) depois, ou seja, em
24/10/2023
, a denúncia aportou aos autos.

Assim sendo, e considerando,
ad argumentandum tantum
, que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se
superadas
com o oferecimento da denúncia
(
ex vi: RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017
),
concluo que

não subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
, no que concerne ao excesso de prazo
.

Nesses termos, deixo de acolher, portanto, a arguição de
nulidade da prisão
em decorrência do suscitado excesso de prazo.

02.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Apenas por clareza, registro que, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1021104-48.2023.8.11.0000 (Pje), esta eg. Corte Estadual
ratificou
a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, reputando-a
imprescindível ao acautelamento da ordem pública
; oportunidade em que,
sublinhe-se
, restou também assentada a
inexistência de violação ao princípio da homogeneidade
in casu
, de forma que, a rigor, a repetição do pleito no presente
writ
configura
mera repetição de pedidos
, sem comportar sequer nova apreciação meritória.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ILTON RODRIGUES SOUZA FILHO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023